Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VALOR RELATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A recorrente pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
2. Oportuno estabelecer, como regra de orientação à decisão sobre o status de hipossuficiência da parte, o conjunto de critérios balizadores já utilizados, em grande parte dos estados da Federação, pela Defensoria Pública, ainda que se possa, em casos muito peculiares, considerar outros aspectos da realidade econômica ou fática da parte.
3. A a recorrente recebe pensão militar com uma renda líquida superior a 3 salários mínimos, além de possuir vários empréstimos em instuições bancárias
4. Agravo de instrumento desprovido.